Tribunal: TJMT
Processo: 1028330-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028330-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERITON BRAGA DE ALMEIDA - CPF: 176.356.008-26 (APELANTE), TARSILA REIS CORREIA - CPF: 035.134.965-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0052-71 (APELADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (APELADO), FELIPE DO CANTO ZAGO registrado(a) civilmente como FELIPE DO CANTO ZAGO - CPF: 967.940.700-49 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), THAYNARA MARTINS FRANCO - CPF: 051.523.201-77 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação compulsória de dívidas com fundamento na Lei no 14.181/2021, c/c com pedido de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a situação financeira do autor configura superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021; (ii) saber se o comprometimento da renda com empréstimos consignados pode configurar superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021; (iii) saber se a ausência de aceitação das propostas extrajudiciais e a não comprovação de inadimplência generalizada impedem a aplicação do plano judicial compulsório de pagamento.

III. Razões de decidir

A caracterização do superendividamento exige a demonstração de impossibilidade manifesta de pagar dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial (CDC, art. 54-A, §1o c/c Decreto no 11.150/2022).

Nos autos, o autor comprovou rendimentos líquidos superiores ao mínimo existencial, mesmo após os descontos consignados, além de não demonstrar inadimplência generalizada ou práticas abusivas pelas instituições financeiras.

As dívidas oriundas de crédito consignado regido por lei específica não integram o cálculo para aferição do mínimo existencial (Decreto no 11.150/2022, art. 4o, p.u., alínea "h").

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura superendividamento, nos termos do art. 54-A, §1o, do CDC, a situação em que o consumidor possui renda líquida superior ao mínimo existencial e contraiu regularmente contratos de crédito consignado. 2. A repactuação compulsória do passivo requer demonstração de comprometimento do mínimo existencial e inadimplemento generalizado, o que deve ser comprovado de forma documental.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Eriton Braga de Almeida, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face de Banco do Brasil S.A., Sabemi Seguradora S.A., Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A., Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX e QI Sociedade de Crédito Direto S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, além de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante alega, em suma, que a sentença desconsiderou sua condição de superendividado, demonstrada por meio de comprometimento superior a 185% da sua renda líquida com dívidas e despesas básicas, inviabilizando sua subsistência. Critica a aplicação automática do valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, sem levar em conta os custos reais de vida e o sustento de sua família. Sustenta que o juízo deixou de nomear perito contábil, nos termos do art. 104-B, §3o, do CDC, e que não houve inversão do ônus da prova, mesmo diante de sua hipossuficiência, contrariando o art. 6o, VIII, do CDC.

Segue alegando ainda que o processo não observou o rito especial previsto nos arts. 104-A e 104-B da Lei no 14.181/2021, especialmente após a frustração da audiência de conciliação. Por fim, argumenta que a sentença violou os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, além de contrariar a finalidade da Lei do Superendividamento, que busca assegurar ao consumidor uma reorganização financeira digna e sustentável. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da sua condição de superendividamento e homologação do plano judicial de pagamento.

Os apelados SABEMI Seguradora S.A. (id. 319975967), QI Sociedade de Crédito Direto S.A. (id. 319975968), Banco do Brasil S.A. (id. 319975969), CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S.A. (id. 319975971), apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eriton Braga de Almeida ajuizou ação de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei no 14.181/2021, cumulada com pedido de indenização por dano moral, em face de Banco do Brasil S.A., SABEMI Seguradora S.A., Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S.A., Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX e QI Sociedade de Crédito Direto S.A.

Alega, em apertada síntese, ser militar da reserva, percebendo renda líquida mensal de R$ 3.310,17, com descontos compulsórios decorrentes de empréstimos bancários na ordem de R$ 6.119,10, além de retenções obrigatórias (IR e previdência) de R$ 4.038,65. Acrescenta possuir despesas mensais fixas no valor de R$ 4.268,36, o que implicaria, segundo afirma, em um comprometimento de 185% de sua renda líquida mensal, tornando inviável a sua subsistência digna.

Informa estar vinculado a 17 contratos bancários, muitos dos quais ativos e com cobrança simultânea, supostamente em desrespeito à margem consignável prevista em lei, o que agravaria sua condição de superendividamento. Sustenta que tentou repactuar extrajudicialmente suas dívidas junto às instituições credoras, sem êxito, tendo então apresentado, nos autos, plano judicial de pagamento com base no art. 104-B da Lei no 14.181/2021, no qual propõe a reorganização de seu passivo dentro de parâmetros compatíveis com sua capacidade econômica.

Com fundamento nos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento, requer: (i) a suspensão imediata dos descontos em folha e conta bancária; (ii) a limitação das retenções mensais a 30% da sua renda líquida; (iii) a homologação judicial compulsória do plano de pagamento apresentado; (iv) e a condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral.

Após regular instrução, a ilustre magistrada de origem julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que não restou caracterizada a situação de superendividamento apta a ensejar a aplicação do microssistema legal de tutela do consumidor superendividado (id. 319975952).

Inconformado, o apelante alega, em suma, que a sentença desconsiderou sua condição de superendividado, demonstrada por meio de comprometimento superior a 185% da sua renda líquida com dívidas e despesas básicas, inviabilizando sua subsistência. Critica a aplicação automática do valor de R$ 600,00 como mínimo existencial, sem levar em conta os custos reais de vida e o sustento de sua família. Sustenta que o juízo deixou de nomear perito contábil, nos termos do art. 104-B, §3o, do CDC, e que não houve inversão do ônus da prova, mesmo diante de sua hipossuficiência, contrariando o art. 6o, VIII, do CDC.

Segue alegando ainda que o processo não observou o rito especial previsto nos arts. 104-A e 104-B da Lei no 14.181/2021, especialmente após a frustração da audiência de conciliação. Por fim, argumenta que a sentença violou os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, além de contrariar a finalidade da Lei do Superendividamento, que busca assegurar ao consumidor uma reorganização financeira digna e sustentável.

Ao final, requer reforma da sentença, com o reconhecimento da sua condição de superendividamento e homologação do plano judicial de pagamento.

Pois bem. É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1o do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1.o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação .

§ 2.o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§ 3.o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
."

Anote-se que o Decreto n.o 11.150/2022, que "
regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3o do mencionado decreto, vejamos:

“
3o. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
”.

Desse modo, tem-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reis) é a respectiva quantia mínima a ser resguardada para a garantia da subsistência do consumidor superendividado e que não pode ser utilizada para pagamento de outros débitos.

Já o art. 4o do Decreto n.o 11.150/2022 estabelece que exclui-se da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito
consignado
regido por lei específica, dentre outras modalidades de dívidas, vejamos:

“
Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

h)
decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica
; e (...)”.

Feitas essas considerações, verifica-se que o autor é servidor inativo, percebendo, conforme contracheque acostado aos autos (id.

319975362), renda bruta de R$14.558,84 e líquida mensal superior a R$ 4.629,94, mesmo submetido a descontos decorrentes de empréstimos consignados regularmente contratados.

In casu,
apesar das alegações de comprometimento de sua renda em 185%, não restou suficientemente evidenciado nos autos que o autor se encontra em condição de vulnerabilidade socioeconômica incompatível com a preservação do mínimo existencial, conforme exigido pelo art. 3o do Decreto no 11.150/2022.

A propósito, a douta magistrada de origem muito bem analisou a questão ao asseverar,
in verbis
:

“
Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor é pensionista e recebe proventos no valor brutos demonstrados no id no 14.558,84 e líquidos de R$4.629,94 – id no 190539371 – pág. 01:

(...)

Constata-se que o autor possui diversos descontos em sua folha de pagamento, referentes a empréstimos consignados junto a instituições financeiras e com relação ao Banco do Brasil S/A, está fora dos consignados.

A POUPEX ofereceu dilatação do prazo contratual em 72 meses, com redução da taxa de juros para 1,51% a.m., o que resultaria em uma redução da prestação mensal de R$ 1.396,98 para R$ 1.246,85, uma diferença de R$ 150,13.

A SABEMI propôs a liquidação antecipada dos débitos, apresentando os valores atualizados dos contratos.

A QI SOCIEDADE ofereceu uma proposta à vista de R$ 19.000,00 para quitação de um saldo em aberto de R$ 32.384,30, representando um desconto significativo.

Todas essas propostas foram recusadas pelo autor, que insiste na aplicação do plano judicial compulsório previsto no art. 104-B da Lei no 14.181/2021.

No entanto, para que seja aplicado o plano judicial compulsório, é necessário que o consumidor comprove estar em situação de superendividamento, o que, como já mencionado, não ocorreu no presente caso. É necessário que haja comprometimento do mínimo existencial do consumidor, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Conforme se verifica do holerite apresentado, após todos os descontos, incluindo os empréstimos consignados, o autor ainda recebe valor líquido superior ao mínimo existencial, que atualmente é considerado em torno de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ademais, importante ressaltar que a maior parte dos contratos firmados pelo autor se refere a empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais possuem regramento próprio e limitação legal quanto ao percentual máximo de comprometimento da renda
.

Entre as despesas apontadas e a dívida com o Banco do Brasil S/A, não reputa-se que o autor esteja no mínimo legal de sua subsistência
.

(...)

Não se vislumbra a caracterização do superendividamento nos termos da Lei no 14.181/2021, tampouco a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Conforme já mencionado, as parcelas das dívidas decorrentes de operações de crédito consignado não devem ser computadas na aferição do comprometimento do mínimo existencial, por expressa disposição legal.

Excluindo-se tais valores, a situação financeira da parte autora mostra-se ainda mais distante da configuração de superendividamento.

O autor possui renda líquida superior ao mínimo existencial e que os descontos consignados já podem ser objeto de revisão por meio de ação própria, não vislumbro a caracterização de superendividamento que justifique a intervenção judicial nos moldes da Lei no 14.181/2021.

Além disso, o autor não comprovou de forma satisfatória a existência e exigibilidade das demais dívidas alegadas, nem demonstrou que suas despesas mensais são compatíveis com o conceito de mínimo existencial.
” (id. 319975952).

De fato, os documentos apresentados não permitem constatar situação de precariedade econômica suficiente a ensejar o acolhimento da tutela excepcional prevista na Lei no 14.181/2021. O autor limitou-se a apresentar documentos fragmentados e sem correlação contábil direta com a integralidade dos contratos que alega possuir. Não se verifica, ainda, comprovação de inadimplência generalizada, tampouco de conduta abusiva por parte das instituições financeiras.

Ademais, os contratos de empréstimos consignados foram celebrados voluntariamente, dentro dos limites legais, inclusive com respeito à margem consignável prevista na Lei no 10.820/2003, não havendo notícia de cláusulas abusivas, tampouco de concessão irresponsável de crédito.

Ainda, a mera apresentação de planilha unilateral de despesas correntes, desacompanhada de prova documental minimamente robusta, não é suficiente para a caracterização da impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos exigidos pelo ordenamento.

O acolhimento do pedido, tal como formulado, importaria em intervenção judicial indevida sobre contratos válidos, regularmente pactuados, ausente qualquer vício de consentimento ou prática abusiva por parte dos credores.

Frise-se, por fim, que a limitação de 30% aos descontos aplica-se, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.085, aos descontos não consignados, quando realizados diretamente em conta corrente, e mediante autorização expressa, o que não se aplica ao caso
sub judice.

Assim, a sentença está em consonância com o ordenamento jurídico vigente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2.025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025